Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 52, STJ. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificada a tramitação regular do feito e o encerramento da instrução criminal, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo (súmula 52, STJ).
2. Se o paciente respondeu ao processo preso, uma vez pronunciado e presentes ainda os motivos que determinaram a prisão cautelar, não há constrangimento ilegal na sua manutenção.
3. Ordem denegada.